Tribunal: STF
Processo: ARE 1259159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 13, pp. 29-30):
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2°, INCISO II, §2°-A, INCISO I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. VIABILIDADE DA DUPLA VALORAÇÃO TRATANDO-SE DE PROCESSOS DISTINTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO QUE INCIDIU SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO. INCREMENTO QUE DEVE TER COMO PONTO DE PARTIDA A REPRIMENDA MÍNIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RECONHECIDA NA SENTENÇA. CRITÉRIO ADOTADO AMPLAMENTE POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA SEGUNDA FASE. ALMEJADA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/12 QUE SE IMPÕE. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, §3°, IN FINE, C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. "ANIMUS NECANDI" NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL COM O ÉDITO CONDENATÓRIO. ADEMAIS, PROVAS DAS TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL QUE ATESTAM A PRÁTICA DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS MOLDES DA SENTENÇA. EXECUÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 0003281-08.2017.8.24.0039). TRANSMUDAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO, QUE PASSA DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que, sem fundamentação idônea, “não é adequado aplicar o regime mais gravoso nas hipóteses em que a pena ficou dentro dos limites que admitem um regime inicial mais brando”, 
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com aplicação do tema de repercussão geral 339. No mais, inadmitiu-se o recurso com fulcro no enunciado sumular 282 deste Tribunal, bem como ante a constatação de alegação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (eDOC 16, pp. 7-10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em decorrência do Tema 339 da Repercussão Geral, não conheço do recurso nesta parte.
    Quanto ao mais, observo que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foi suscitada por meio da oposição de embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Não bastasse, as alegadas violações ao Texto Constitucional, só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional (CP) aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o fato de que as ofensas alegadas atingem apenas por via reflexa o texto constitucional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente